Tribunal: TJDFT
Processo: 0738724-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO PELO CORREIO. REGULARIDADE. REVELIA. LEGITIMIDADE PASSIVA.

I – Válida a citação da ré pelo correio, quando recebida em condomínio edilício, no endereço da empresa e, ainda, diante da informação de seu inequívoco conhecimento sobre a existência da demanda, diante da consulta de seu patrono realizada nos autos do processo digital.

II - Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção – a empresa ré recebeu os serviços contratados. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.

III - Apelação desprovida.